Tribunal: TJES
Processo: 5032166-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032166-89.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CYNTIA PAULA CARVALHO SCHMILDEL SARTI
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. CURSO SEQUENCIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada por candidata excluída do Processo Seletivo Simplificado Edital n. 001/2023 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, em razão da não aceitação de diploma de curso sequencial como graduação para fins de pontuação na etapa de qualificação profissional. A apelante sustenta: (I) excesso e desnecessidade do rigor editalício; (II) desproporcionalidade da exigência de graduação; e (III) ilegalidade da eliminação por ter apresentado diploma de curso superior sequencial já aceito em certames anteriores. Requer a reforma da sentença para concessão da segurança e anulação de sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se diploma de curso sequencial pode ser equiparado a diploma de graduação para fins de pontuação prevista em edital; (II) estabelecer se a exclusão da candidata por ausência de documentação exigida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (III) determinar se a aceitação do mesmo diploma em certames anteriores vincula a Administração em novo processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O edital rege o certame e vincula Administração e candidatos, garantindo isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.

4. O Edital n. 001/2023 exige expressamente “Diploma de Graduação concluído em qualquer área, reconhecido pelo MEC”, além da apresentação de certificado com carga horária e grade curricular.

5. A Lei n. 9.394/1996 (art. 44, I e II) distingue cursos sequenciais de cursos de graduação, não conferindo àqueles o título de graduação.

6. Curso sequencial, embora de nível superior, não se equipara juridicamente a curso de graduação, não atendendo à exigência objetiva prevista no edital.

7. Compete ao candidato comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos do edital, sendo indevida a transferência desse ônus à Administração.

8. A ausência de apresentação da grade curricular exigida no instrumento convocatório enseja a preclusão administrativa.

9. A aceitação de documento em certames anteriores não vincula a Administração em novo processo seletivo, que possui regras próprias e autônomas.

10. O controle judicial limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a atuação como legislador positivo para flexibilizar exigências editalícias.

11. Não configurada ilegalidade ou abuso de poder, mantém-se a exclusão da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
O diploma de curso sequencial não se equipara a diploma de graduação para fins de atendimento a exigência editalícia expressa.

2.
O candidato deve comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos previstos no edital, sob pena de preclusão administrativa.

3.
A aceitação de documento em certame anterior não vincula a Administração em novo processo seletivo com regras próprias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5032166-89.2024.8.08.0024.

APELANTE
:
CYNTIA PAULA CARVALHO SCHMILDEL SARTI
.

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cyntia Paula Carvalho Schmildel Sarti

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13421802 proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – nos autos do mandado de segurança impetrado por ela contra ato alegado coator praticado pelo Sr. Diretor Presidente Do Instituto De Atendimento Socio Educativo Do Espírito Santo - Iases, que denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais (id 13421804) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a norma editalícia objurgada na petição de ingresso prevê um rigor excessivo e totalmente desnecessário ao promover a exclusão do Recorrente do processo seletivo, sendo que o mesmo já possui larga experiência na função”; 2) “em que pese o edital exigir o curso de graduação resta evidenciar que tal exigência e totalmente desproporcional haja vista que o exercício da função de agente socioeducativo não é exigido o curso superior para tanto”; 3) “eliminar a Recorrente por ter apresentado diploma de curso superior em detrimento ao curso de graduação, mesmo a Recorrente tendo apresentado e sendo aceito em outros certamos do próprio IASES o mesmo diploma e totalmente desproporcional e ilegal”.

Requereu seja dado “provimento ao presente recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada determinando a anulação da exclusão do Impetrante do processo seletivo simplificado do edital 001/2023”.

Contrarrazões no id 13421807.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exclusão da Apelante do Processo Seletivo Simplificado Edital n. 001/2023 do IASES, em decorrência da não aceitação de seu diploma de curso sequencial como graduação, para fins de pontuação na etapa de qualificação profissional.

É imperioso destacar que os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, que confere ao instrumento convocatório força de lei entre a Administração Pública e os candidatos. Tal princípio visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a segurança jurídica, pilares essenciais para a validade dos certames públicos.

O Edital n. 001/2023 do IASES, no item 9.2, previa a pontuação para a Qualificação Profissional, sendo 10 pontos para “Diploma de Graduação concluído em qualquer área, reconhecidos pelo MEC”. Adicionalmente, o item 9.2.1 dispôs que seriam aceitos “somente os certificados/declarações em que conste a carga horária e GRADE CURRICULAR”. A Apelante apresentou um “Diploma de Curso Superior de Formação Específica em Direito e Gestão de Negócios da Moda, Curso Sequencial” (id 13421783).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 44, estabelece claramente as modalidades de ensino superior. O inciso I trata dos “cursos sequenciais por campo de saber”, enquanto o inciso II refere-se aos “cursos de graduação”. Embora ambos sejam de nível superior, a legislação faz uma distinção: os cursos sequenciais não conferem o título de graduação. Essa diferença é ratificada pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação n. 968/98, que destaca que os cursos sequenciais, embora de nível superior, não se confundem com os cursos de graduação, os quais exigem uma formação mais longa e academicamente mais densa.

A Administração Pública, ao indeferir a inscrição da recorrente, agiu em estrita conformidade com as regras do edital, que exigiam “Diploma de Graduação”. Não se pode equiparar o curso sequencial ao de graduação, sob pena de desvirtuar a própria legislação educacional e as condições objetivas estabelecidas no certame. A exigência da grade curricular, constante do subitem 9.2.1, reforça a necessidade de comprovação específica da natureza do curso para a pontuação devida.

É importante salientar que a própria apelante admitiu não ter anexado a grade curricular, argumentando que a informação estaria disponível para consulta da Comissão junto à Universidade. Todavia, o ônus da prova documental no processo seletivo compete exclusivamente ao candidato. A ausência de documento exigido de forma clara no instrumento convocatório enseja a preclusão administrativa.

A apelante invocou, também, o fato de o documento ter sido aceito em certames anteriores como fundamento para sua aceitação atual. Ocorre que cada processo seletivo possui seu próprio regramento, e a aceitação de um documento em certames passados não vincula a Administração em um novo processo com requisitos expressos e distintos. Admitir tal flexibilização abriria precedente para a insegurança jurídica e a quebra da isonomia, permitindo que o Poder Judiciário atuasse como legislador positivo, redefinindo as regras do concurso. O controle judicial deve se ater à legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar na esfera da conveniência e oportunidade da Administração.

Por todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que desclassificou a apelante. A decisão de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e os princípios que regem os concursos públicos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.